Tribunal: TJBA
Processo: 8008608-80.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008608-80.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTIANE MARQUES ASSIS

Advogado(s)
:
EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO

APELADO: MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que confirmou liminar e julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração da Autora no imóvel descrito na inicial, e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A Apelante alega que a sentença foi baseada na propriedade e não na posse do imóvel, defendendo que a Apelada não exercia posse contínua sobre o bem e que o esbulho não foi demonstrado. Questiona ainda a condenação por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Em ações possessórias, a discussão sobre a propriedade é incabível, devendo, porém, ser comprovadas a posse anterior e o esbulho praticado pela parte contrária, conforme o art. 561 do CPC.

4. A Apelada comprovou o exercício da posse e o esbulho praticado pela Apelante, mediante provas documentais e testemunhais.

5. A condenação por danos materiais está devidamente fundamentada no prejuízo causado à Autora pela destruição da cerca do imóvel.

6. A Apelante não demonstrou fatos suficientes para desconstituir o direito da Apelada, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.